Tribunal: TJDFT
Processo: 0739648-08.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-12-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador José Firmo Reis Soub Número do processo: 0739648-08.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: MARLENE MACEDO DOS SANTOS D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento contra decisão do Juízo da 2a Vara da Fazenda Pública do DF que, nos autos de procedimento comum proposta pela agravante em face da agravada, fixou honorários periciais nos seguintes termos, in verbis: O perito nomeado juntou proposta de h. periciais de R$ 9.572,00, para 23,5h de trabalho, cada hora remunerada a R$ 260,00. Como cediço, os honorários periciais devem ser arbitrados em observância à complexidade da causa, ao grau de zelo e especialização do profissional, ao lugar e ao tempo exigidos para a prestação do serviço, bem como às peculiaridades regionais. Ressalte-se que os honorários são únicos, e devem ser fixados em patamar proporcional à especialidade do perito, e à complexidade da matéria. Por oportuno, quanto ao limite da Portaria Conjunta TJDFT no 101, de 10/11/2016, observa-se que os honorários periciais devem ser fixados em patamar proporcional à complexidade da causa e não à disponibilidade financeira das partes. Além disso, compulsando os autos, foi deferida a gratuidade de justiça à parte autora, logo, caso sucumbente, o pagamento devido pela parte autora será efetuado conforme previsto na PC n. 101/2016 deste Tribunal. Como sabido, a portaria em questão, limita, apenas e tão somente, o pagamento a ser realizado pelo estado em prol da parte beneficiária de gratuidade de Justiça. Eventual alteração da situação financeira da parte ou mesmo a sucumbência pela parte não beneficiária não comporta qualquer limitação de pagamento, ou seja, o valor efetivamente homologado poderá ser cobrado pelo expert. Nesse sentido, constata-se que não há obrigação legal de homologação de valores de honorários no importe da tabela prevista na Portaria 101. Logo, REJEITO a impugnação do DF. (...) Por todo o exposto, ACOLHO PARCIALMENTE a impugnação do DF e FIXO os h. periciais em R$ 3.120,00, suficiente para 12h de trabalho técnico, remuneradas a R$ 260,00 cada. (id. 41556298). Irresignado, o Distrito Federal alega que a decisão agravada arbitrou honorários periciais em valor superior àquele previsto na Portaria Conjunta no 101/2016 do TJDFT, desconsiderando a possibilidade de nomeação de outros profissionais que aceitem o encargo segundo os parâmetros remuneratórios estipulados na norma interna desta Corte de Justiça. Defende que o artigo 95 do Codex determina que, quando a responsabilidade da perícia for de beneficiário da justiça gratuita, o exame poderá ser pago com recursos alocados no orçamento de ente público e realizada por servidor do Poder Judiciário ou por órgão público ou paga com recursos alocados no orçamento do ente público, no caso de ser realizada por particular, hipótese em que o valor será fixado conforme a tabela do Tribunal ou do Conselho Nacional de Justiça. Pede, assim, inclusive com atribuição de efeito suspensivo, seja julgado procedente a presente irresignação recursal, reformando-se a decisão agravada para que seja observado o parâmetro remuneratório definido pela Portaria Conjunta no 101/2016 do TJDFT, bem como o disposto no artigo 95, §3o, II, do CPC. É a síntese do que interessa. DECIDO. O Código de Processo Civil dispõe que o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal quando satisfeitos os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como demonstrada a probabilidade do provimento do recurso (art. 932, II c/c art. 1.019, I, ambos do CPC). Não se encontram presentes os requisitos para concessão do efeito suspensivo ativo. O pagamento de honorários periciais por parte que goza dos benefícios da justiça gratuita está estabelecido, no âmbito deste Tribunal de Justiça, pela Portaria no 101/2016, em especial o art. 2o, I a IV, §1o e §2o, in verbis: Art. 2o O magistrado, em decisão fundamentada, arbitrará os honorários do profissional ou do órgão técnico ou científico nomeado para prestar os serviços periciais de acordo com os valores constantes do Anexo observando, em cada caso: I – a complexidade da matéria; II – o grau de zelo e de especialização do profissional ou do órgão; III – o lugar e o tempo exigidos para a prestação do serviço; IV – as peculiaridades regionais. § 1o O magistrado, ao fixar os honorários, poderá ultrapassar o limite fixado no Anexo em até 5 (cinco) vezes, desde que de forma fundamentada. § 2o O montante que eventualmente ultrapassar o valor previsto neste artigo poderá vir a ser cobrado pelo perito, nos termos do § 3o do art. 98 do Código de Processo Civil. Depreende-se, consoante o caput do art. 2o, que os valores de honorários periciais serão fixados de acordo com tabela anexa à Portaria, podendo, conforme o §1o, dito limite ser ultrapassado em até 05 (cinco) vezes, desde que de forma fundamentada. A Portaria regulamenta o art. 95 do Código de Processo Civil, segundo o qual quando a responsabilidade da perícia for de beneficiário da justiça gratuita, a) o exame poderá ser pago com recursos alocados no orçamento de ente público e realizada por servidor do Poder Judiciário ou por órgão público; ou, b) paga com recursos alocados no orçamento do ente público, no caso de ser realizada por particular, hipótese em que o valor será fixado conforme a tabela do Tribunal ou do Conselho Nacional de Justiça. A Portaria no 101/2016 como norma infralegal não ofende o artigo 95 do CPC, porquanto ambas estabelecem que, quando o beneficiário da justiça gratuita for responsável pelo pagamento da perícia - por certo, em caso de sucumbência -, os valores serão fixadas segundo valores tabelados pelo Conselho Nacional de Justiça. Por outro lado, quando o §2o permite que o juiz fixe os honorários periciais em até 05 (cinco) vezes os valores tabelados, está prevendo a hipótese em que o beneficiário da justiça gratuita não seja o responsável pelo pagamento - ou seja, não sucumbente. Neste caso, o sucumbente deverá com valor superior ao tabelado; por óbvio, porquanto possui condição financeira que permite o pagamento da verba, em patamar superior, como no caso do Distrito Federal, ora recorrente. Cumpre frisar que o artigo 95 do CPC é explícito ao deferir o pagamento conforme a tabela do CNJ apenas quando “a responsabilidade da perícia for de beneficiário da justiça gratuita”, e não quando este for vencedor na demanda. No sentido exposto, o seguinte julgado deste Tribunal de Justiça, in verbis: PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. PERÍCIA TÉCNICA. PARTE BENEFICIÁRIA DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PORTARIA 101/2016. FIXAÇÃO DE VALOR SUPERIOR. POSSIBILIDADE. RESPONSABILIDADE PELO CUSTEIO. SUCUMBENTE. 1. A regra geral de custeio da prova pericial prevista no Código de Processo Civil é a de que a parte que a pleitear ficará responsável por adiantar a remuneração do perito. 2. O art. 95, §3o, do CPC, prevê que quando o pagamento da perícia for de responsabilidade de beneficiário de gratuidade da justiça, ela poderá ser: I - custeada com recursos alocados no orçamento do ente público e realizada por servidor do Poder Judiciário ou por órgão público conveniado; II - paga com recursos alocados no orçamento da União, do Estado ou do Distrito Federal, no caso de ser realizada por particular, hipótese em que o valor será fixado conforme tabela do tribunal respectivo ou, em caso de sua omissão, do Conselho Nacional de Justiça. 3. Na hipótese dos autos, o autor é beneficiário de gratuidade de justiça, não podendo arcar com os custos do perito técnico que requereu. Nos casos em que a prova pericial for requerida por parte economicamente hipossuficiente, os custos do perito judicial devem ser suportados pelo TJDFT, segundo dispõe a Portaria Conjunta n. 101/2016 deste Tribunal. Tal limitação não contempla o Distrito Federal, que poderá vir a suportar o ônus do pagamento, caso seja vencido na demanda, não impedindo a fixação dos honorários periciais em quantia superior. 4. Negou-se provimento ao recurso. (Grifo nosso. Acórdão 1616911, 07226437020228070000, Relator: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 14/9/2022, publicado no PJe: 10/10/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Volvendo-se ao caso em análise, o Juízo fixou os honorários em obediência ao artigo 95 do CPC e à Portaria 101/2016 deste TJDFT, pois fundamentou que “como sabido, a portaria em questão, limita, apenas e tão somente, o pagamento a ser realizado pelo estado em prol da parte beneficiária de gratuidade de Justiça. Eventual alteração da situação financeira da parte ou mesmo a sucumbência pela parte não beneficiária não comporta qualquer limitação de pagamento, ou seja, o valor efetivamente homologado poderá ser cobrado pelo expert”. Ademais, fixou o valor em observância: “I – a complexidade da matéria; II – o grau de zelo e de especialização do profissional ou do órgão; III – o lugar e o tempo exigidos para a prestação do serviço; IV – as peculiaridades regionais”. Destarte, corroborando a decisão proferida pela Juízo a quo, não se vislumbra, por ora, fundamento jurídico que resguarde a pretensão formulada em sede recursal. Com essas considerações, INDEFIRO o pedido de antecipação de tutela recursal/efeito suspensivo ao recurso (art. 1.019, inciso I, segunda parte, CPC). Publique-se. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar contrarrazões ao recurso, facultando-lhe, ainda, a juntada de documentos (art. 1.019, II, do CPC). Comunique-se ao Juízo de 1a instância. Desembargador José Firmo Reis Soub Relator